Tribunal: TJDFT
Processo: 0754584-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754584-64.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA APELADO: MARIA ALICE FERREIRA RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARLOS ALBERTO FERREIRA contra a sentença prolatada em ação de embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 75079609): Trata-se de Embargos à Execução opostos por Carlos Alberto Ferreira em face de Maria Alice Ferreira Resende. Os presentes embargos foram distribuídos por dependência ao processo de execução de título extrajudicial no 0729638-28.2024.8.07.0001. Na petição inicial dos embargos, o Embargante alega ser fiador em um contrato de locação comercial celebrado entre a Embargada e a Sra. Dirleia Maria da Silva. A execução original busca o pagamento de aluguéis e encargos vencidos entre 01.05.2023 e 01.03.2024, além de multa contratual, correção monetária e juros de mora, totalizando R$ 41.849,05. O Embargante alegou fraude da locatária contra o fiador, a responsabilidade exclusiva da locatária pelas contas de luz e água conforme Cláusula Sexta, a concessão de moratória pela locadora sem sua notificação ou consentimento, a nulidade das renúncias contidas na Cláusula Décima Quinta do contrato e o limite de sua obrigação ao prazo inicial do contrato de fiança (até 31/08/2019), sustentando que a prorrogação e alteração do valor do aluguel sem sua anuência o exonerariam da fiança. Subsidiariamente, impugnou os cálculos apresentados pela Exequente, indicando um valor que considerava correto (R$27.613,33). Inicialmente, este Juízo proferiu decisão determinando a instrução dos embargos com cópia das peças processuais relevantes da execução e a comprovação documental da hipossuficiência para análise da gratuidade de justiça. O Embargante apresentou emenda à inicial, juntando os documentos solicitados e reiterando o pedido de gratuidade. Este Juízo, em decisão interlocutória, concedeu a gratuidade de justiça ao Embargante e recebeu os embargos sem efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais para a tutela provisória (id. 228407011). A Embargada apresentou Impugnação aos Embargos à Execução. Refutou todos os argumentos do Embargante, sustentando que a relação entre locatária e fiador não interfere na validade do título, que a solidariedade contratual abrange os encargos, que não houve concessão de moratória formal, mas mero inadimplemento, que a cláusula de renúncia aos benefícios legais é válida e o fiador não se exonerou na forma da lei, que a garantia se estende à prorrogação por prazo indeterminado, e que seus cálculos estão corretos. Requereu a rejeição dos embargos e a condenação do Embargante em custas e honorários. Mesmo intimado, o Embargante não se manifestou em réplica. Posteriormente, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. Ambas as partes manifestaram não ter mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. O dispositivo da sentença foi assim lançado: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Condeno o Embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3o do CPC, em razão da gratuidade outrora concedida ao Embargante. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo de execução no 0729638-28.2024.8.07.0001 e, não havendo outros requerimentos, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. A parte embargante interpôs recurso de apelação (ID 75079611), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a exoneração da fiança prestada, diante da ausência de cláusula expressa de prorrogação de garantia fidejussória automática. Para tanto, afirma que firmou contrato de fiança em 01/09/2016, em garantia de contrato de locação comercial com vigência expressa até 31/08/2019. Nesse sentido, defende que o entendimento do juízo de origem foi equivocado, pois estendeu sua responsabilidade até a efetiva devolução do imóvel. Em sua visão, essa interpretação viola frontalmente o regime jurídico da fiança, ao desconsiderar o seu caráter personalíssimo, excepcional e limitativo. Além disso, sustenta que a tolerância da locadora com a inadimplência da locatária por 11 meses (01/05/2023 a 01/03/2024) sem a notificação do fiador teria configurado uma moratória tácita. Por fim, alega nulidade da cláusula que trata de renúncia aos benefícios legais do fiador, alegando flagrante desequilíbrio contratual e vulnerabilidade, uma vez que, à época da assinatura do contrato, não possuía sequer nível médio completo. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 75077094). A parte apelada ofereceu contrarrazões (ID 75079614), com preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Ao se fazer uma leitura atenta da apelação interposta no ID 75079611, nota-se claramente que o recorrente não confrontou a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, limitando-se a transcrever seus argumentos de defesa apresentados na petição inicial, sem impugnar especificamente os termos da sentença. Isso porque a sentença recorrida rejeitou os embargos à execução com base em três premissas fundamentais e autônomas: (i) validade e persistência da cláusula de prorrogação da fiança até a entrega das chaves, à luz da Súmula 656 do STJ e da Cláusula Décima Quinta; (ii) inexistência de moratória ou novação, mas mero inadimplemento, incapaz de exonerar o fiador (art. 838, I, CC); e (iii) validade das renúncias contratuais, pela ausência de vício de consentimento ou abusividade intrínseca. Todavia, o recorrente, em suas razões de apelação, limitou-se a reiterar teses genéricas de exoneração da fiança por prazo e por suposta moratória tácita, sem enfrentar, de modo específico e concreto, os fundamentos jurídicos da sentença. O apelante não teceu uma palavra sequer acerca da inexistência de prova de notificação para exoneração da fiança, ponto crucial enfrentado na sentença com apoio no art. 835 do CC. Também não impugnou o afastamento da alegada moratória, permanecendo genérico ao mencionar “tolerância do locador”, sem demonstrar renegociação formal ou acordo novativo. Além disso, silenciou por completo sobre o fundamento autônomo da sentença referente à jurisprudência consolidada (Súmula 656 do STJ), que reconhece a prorrogação automática da garantia por cláusula expressa. Por fim, manteve o argumento de nulidade das renúncias contratuais, mas não rebateu a fundamentação judicial que exigiu demonstração de vício de consentimento — elemento que também restou incontroverso. Assim, o apelo não estabelece dialética com os fundamentos determinantes da sentença. Trata-se de insurgência que se limita a reafirmar premissas fáticas e teses já rejeitadas, sem demonstração de error in judicando ou error in procedendo, o que inviabiliza o seu conhecimento. Acerca da dialeticidade recursal, insta transcrever o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (STF - AgR RMS: 30842 DF - DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios comunga desse mesmo entendimento. Eis um aresto desta c. Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".1.1. Restando demonstrada a hipossuficiência do apelante e em decorrência da presunção de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada é medida imperativa. 2. Em face do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 3. No caso em exame, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que a sentença não tratou do pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, mas simplesmente extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, tendo a gratuidade de justiça sido analisada em decisão anterior. 4. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4.1.Não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido. 5. Preliminar de inépcia recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1401542, 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Em tempo, ressalto que a sentença recorrida foi proferida com acurada fundamentação, examinando de forma criteriosa e individualizada todos os argumentos deduzidos pelo embargante, afastando-os com base em legislação aplicável, precedentes vinculantes e análise minuciosa do contrato firmado entre as partes. Em contraposição, a apelação ora interposta carece da robustez argumentativa exigida para infirmar tais fundamentos, limitando-se a reproduzir, em linhas gerais, alegações já devidamente apreciadas, sem apresentar qualquer elemento novo de convicção apto a suscitar dúvida razoável quanto ao acerto do decisum. Nesse diapasão, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, de modo a obstaculizar o enfrentamento do mérito recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator